Tribunal: TJDFT
Processo: 0728951-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que este agravo fora interposto em face de decisão prolatada nos autos do cumprimento de sentença, cujo objeto são honorários advocatícios de sucumbência, que promove a agravada em desfavor do agravante, determinando o desentranhamento da exceção de pré-executividade que aviara e, outrossim, fixara o valor do crédito executado em R$105.841,04 (cento e cinco mil oitocentos e quarenta e um reais e quatro centavos), sobejando que a insurgência está volvida a arrostar provimento que igualmente perfaz o objeto do agravo de instrumento no 0701423-45.2023.8.07.9000. Aferido o objeto dos recursos, porquanto veiculam insurgência aviada em face do mesmo provimento, devem tramitar em conjunto, inclusive por ocasião do julgamento meritório de ambos. Sob essa realidade, promova a Secretaria as alterações pertinentes nos registros processuais do sistema de processos eletrônicos, efetivando o apensamento dos recursos mencionados, caso ainda não efetivado, de molde a viabilizar sua tramitação, e conseguinte resolução, conjunta. Perfectibilizadas as diligências, volvam os autos conclusos, em conjunto, de molde a ser ultimado o julgamento de ambos os recursos indicados. I. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator